Tribunal: TJES
Processo: 5010722-39.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010722-39.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO DE DÍVIDA FISCAL. EXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. POSTERIOR SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA LIMINAR. RESTABELECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DA PARTE DO CRÉDITO REPUTADA DEVIDA. PROTESTO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face do
Estado do Espírito Santo
, decorrente de suposto protesto indevido de crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o protesto de crédito tributário realizado pela Fazenda Estadual, após sentença de parcial procedência em ação anulatória, configurou ato ilícito diante da anterior suspensão da exigibilidade determinada em liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liminar que suspende a exigibilidade do crédito tributário possui natureza precária e é substituída pela sentença de mérito que aprecia a legalidade do débito.

A sentença de parcial procedência na ação anulatória afastou apenas a parte da multa que excedia 100% do tributo devido, reconhecendo a legalidade do crédito principal e da multa até esse limite.

Com a prolação da sentença, a exigibilidade da parcela reconhecida como devida voltou a ser plena, inexistindo óbice ao seu protesto.

O efeito suspensivo da apelação não tem o condão de repristinar a eficácia da liminar já superada pela sentença.

O protesto limitou-se ao valor considerado devido em sentença, não configurando ato ilícito, mas exercício regular do direito da Fazenda Pública (CC, art. 188, I).

Ausente o ato ilícito, inexiste dever de indenizar, tornando desnecessário discutir a ocorrência de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença de mérito substitui a liminar anteriormente concedida, delimitando a extensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O protesto da parte do crédito reconhecida como devida em sentença não configura ato ilícito e caracteriza exercício regular do direito da Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5010722-39.2024.8.08.0011

APELANTE:
OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA.

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA.
contra a sentença de Id 14153837, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, em Ação Indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais por suposto protesto indevido.

Em suas razões recursais (Id 14153841), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a exigibilidade do crédito tributário que deu origem ao protesto estava suspensa por força de medida liminar deferida nos autos da Ação Anulatória nº 0000238-89.2020.8.08.0011;
II)
a posterior prolação de sentença de parcial procedência não alterou esse quadro, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo é dotado de efeito suspensivo, o que mantém a eficácia da liminar;
III)
o protesto de dívida judicialmente suspensa configura ato ilícito praticado pela Fazenda Estadual, gerador de dano moral.

Contrarrazões de Id 14153847 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se o protesto da dívida fiscal pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
configurou ato ilícito, considerando a prévia existência de uma decisão liminar que suspendia a exigibilidade do crédito e a posterior prolação de uma sentença de parcial procedência, contra a qual pendia recurso de apelação.

Nesse sentido, faz-se proveitoso recapitular o cenário fático que ensejou o ajuizamento da presente demanda e o seu trâmite.

Em sua exordial (Id 14152211), a empresa autora, ora apelante, narrou ter ajuizado previamente a Ação Anulatória nº 0000238-89.2020.8.08.0011 em face de um crédito tributário constituído pelo Auto de Infração nº5.015.533-3.

Relatou ainda que, no bojo da referida demanda, obteve provimento liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário em sua integralidade (vide decisão reproduzida em Id 14152217).

Após a devida instrução, foi proferida sentença de mérito naquele feito, a qual julgou parcialmente procedente o pleito
"apenas para reconhecer o caráter confiscatório do valor da multa no auto de infração nº 5.015.533-3, no que ultrapassar 100% do tributo devido
" (sentença em Id 14152218).

Sustenta a apelante que, em razão da interposição de recurso de apelação pelo Ente Estatal naquela demanda anulatória, os efeitos da sentença foram suspensos, mantendo-se, por conseguinte, hígida e eficaz a decisão liminar que suspendera a exigibilidade de todo o débito.

Todavia, alega que foi surpreendida com a notificação de protesto da dívida, recebida em 22/08/2024, a qual foi efetivada em 23/08/2024, conforme notificação e certidão positiva de protesto (Id 14152219 e Id 14152220).

Diante do ocorrido, por considerar o protesto indevido e, portanto, um ato ilícito, ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de indenização por danos morais. Seu pedido, contudo, foi julgado improcedente pelo juízo a quo.

Pois bem. A apelante fundamenta sua pretensão na premissa de que o débito estava integralmente suspenso quando do protesto. Nesse sentido, é incontroverso que a empresa obteve, nos autos da Ação Anulatória nº0000238-89.2020.8.08.0011, uma tutela de urgência que suspendeu "
a exigibilidade do crédito guerreado neste Processo, alusivo ao Auto de Infração n. 5.015.533-3"
(Id 14152217).

Contudo, a análise da dinâmica processual revela que a eficácia dessa medida liminar não se perpetuou da forma como sustenta a recorrente.

As tutelas provisórias de urgência, por sua natureza precária e instrumental, vigoram até que sejam revogadas ou, como no caso em tela, substituídas por um provimento jurisdicional de cognição exauriente, qual seja, a sentença de mérito.

Ao sentenciar o feito, o juízo de piso julgou a demanda
parcialmente procedente
, nos seguintes termos, conforme se extrai da sentença colacionada em Id 14152218:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral
, apenas para reconhecer o caráter confiscatório do valor da multa no auto de infração nº 5.015.533-3, no que ultrapassar 100% do tributo devido
.

A prolação de tal sentença possui um efeito jurídico claro: ela substitui a decisão liminar anteriormente deferida. A partir daquele momento, a exigibilidade do crédito tributário passou a ser ditada pela sentença, e não mais pela liminar. Ao confirmar a legalidade do tributo e da multa até o patamar de 100% do principal, o provimento sentencial, em verdade, revogou a suspensão da exigibilidade para esta parcela do débito, mantendo-a apenas para o valor da multa que excedia o referido limite.

A tese da apelante, de que a apelação interposta pelo
ESTADO
– e frise-se, tão somente pelo
ESTADO
– teria o condão de restaurar a eficácia da liminar em sua totalidade, não encontra amparo. O efeito suspensivo do recurso de apelação, via de regra, obsta a produção de efeitos da
sentença
recorrida, mas não possui o poder de repristinar uma tutela provisória que já foi superada e substituída por essa mesma sentença.

Dessa forma, com a prolação da sentença de parcial procedência, a parte do crédito tributário considerada devida pelo Poder Judiciário voltou a ser plenamente exigível. O protesto de tal parcela, portanto, não se afigura como um ato ilícito, mas sim como exercício regular de um direito do credor, a Fazenda Pública, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Nesse sentido, importa ressaltar que o protesto, conforme reconhecido pela própria apelante, se limitou ao valor reconhecido como correto em sentença, ou seja, já com a limitação no valor da multa e, diversamente do que alega a recorrente, não há que se falar em ausência de oportunidade de prévio pagamento, uma vez que, ciente da sentença, também conhecia o novo falar reputado correto (exclusão da multa superior a 100% do tributo) e, inclusive, com ele consentia, uma vez que não interpôs recurso em face da sentença proferida à época nos autos da demanda anulatória.

Ausente, pois, o ato ilícito, pressuposto basilar da responsabilidade civil, inexiste o dever de indenizar, tornando-se despicienda a discussão acerca da existência de dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa.